Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IRDR 21. DEBATE JURISPRUDENCIAL NÃO INCIDENTE. NÃO CABÍVEL A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O exequente, servidor ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, integrava categoria pertencente aos quadros da Administração Direta do DF e estava filiado exclusivamente ao SINDIRETA na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97, de modo que não se insere no dissenso jurisprudencial que deu causa ao IRDR 21, isto é, não se enquadra no rol de ilegitimidade em debate no precedente qualificado e, portanto, não atrai a suspensão do feito.
2. O SINDFAZ/DF, que hoje representa a carreira da Gestão Fazendária do Distrito Federal, foi fundado tão somente em 2010, enquanto a ação coletiva que deu origem ao título executivo foi ajuizada em 1997, de forma que, à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, o exequente era representado exclusivamente pelo SINDIRETA, sem caracterizar afronta ao princípio da unicidade sindical, pois não tinha como ser representado pelo SINDFAZ/DF.
3. Recurso conhecido e provido.